Tribunal: STF
Processo: Rcl 56847
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-26
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMANTE NÃO INVESTIGADO NO FEITO ORIGINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação proposta por Juliano Roberto de Pádua contra decisão proferida nos autos nº 5012435-13.2022.8.13.0518, em trâmite na 1ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Poços de Caldas/MG, sob alegada violação do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	O reclamante narra que o seu endereço residencial, onde reside com sua família, foi alvo de cumprimento de medida de busca e apreensão, efetivada em 25/10/2022, ocasião em que foram apreendidos 4 aparelhos celulares. Afirma que, diante dessa situação, constituiu advogados e requereu sua habilitação nos autos de origem, que tramitam sob sigilo, porém o pedido foi negado, ao argumento de se tratar de “pessoa estranha aos autos”.

 3.	Aduz que a justificativa adotada para negar acesso aos autos não se sustenta, pois, de acordo com o comprovante de endereço juntado neste feito, a residência localizada na Rua Guiomar Novaes, nº 113, Estância São José, Poços de Caldas/MG, serve de moradia para o reclamante e seus familiares, o que não permite considerá-lo “parte estranha aos autos”.

 4.	Requer, inclusive em caráter liminar, seja franqueado amplo acesso de sua defesa a todos os documentos já formalizados nos autos da investigação, com a ulterior procedência final do pedido reclamatório.

 5.	A autoridade judicial reclamada prestou informações (e-doc. 11).

É o relatório.

Decido.

 6.	Inicialmente, dispenso o parecer ministerial, nos termos do  art. 52, parágrafo único, do RISTF.

 7.	A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l”, e § 3º do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 8.	O caso dos autos não se enquadra em nenhuma dessas  hipóteses taxativas de cabimento.

 9.	Isso porque as informações prestadas pela origem dão conta de que o acesso aos autos foi negado porque o reclamante não é investigado no feito em que tratada a medida cautelar de busca e apreensão. Confira-se o respectivo trecho das informações prestadas pelo Juízo reclamado:

“(...) Cuida-se de representação formulada pela autoridade policial, a fim de que sejam decretadas medidas cautelares em sede de organização criminosa (Lei 12.850/2013). 
Após manifestação favorável do Ministério Público, este Juízo deferiu os pedidos : decretação da prisão preventiva dos investigados; expedição de mandados de busca e apreensão; autorização para acesso a equipamentos eletrônicos eventualmente apreendidos; sequestro de veículos e bens imóveis; indisponibilidade de ativos financeiros. 
Solicitada a habilitação nos autos, este Juízo autorizou o acesso, via procuradores constituídos aos elementos de prova devidamente documentados nos autos e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências eventualmente em curso, em estrita observância à Súmula Vinculante nº 14, do STF. 
Posteriormente, a Secretaria deste Juízo informou que o ora reclamante não era parte nos autos, ocasião em que foi indeferido, por ora, o pedido de habilitação. 
Aviados mandados de segurança, o E. TJMG julgou prejudicada a ordem do primeiro e denegou a segurança do segundo.
Aviado HC, o E. TJMG denegou a ordem.
Em suma, observa-se que este Juízo autorizou a habilitação e acesso aos autos em face daqueles que demonstraram vínculo jurídico aos fatos, tal qual determina a Súmula 14, do STF. 
As decisões proferidas por este Juízo foram todas referendas pela instância superior.(...)” (e-doc. 11, p. 4/5; grifos acrescidos).

 10.	Eis o teor do enunciado tido como inobservado:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa” (destaquei).

 11.	Como se vê, o conteúdo do enunciado diz respeito ao “exercício do direito de defesa” – presume-se, pelo investigado ou réu –, não guardando relação de estrita aderência com interesses e sujeitos alheios ao feito, isto é, a conteúdo de procedimento investigatório ou processo de que não façam parte.

 12.	Com efeito, a teleologia do verbete invocado como paradigma, referente às garantias constitucionais do acusado, traduz a necessidade de que o acervo produzido em procedimento sigiloso, ressalvadas as diligências em curso, seja acessível por aqueles que, efetiva ou potencialmente, sofrerão os correspondentes atos de persecução penal, ou seja, os investigados/réus.

 13.	De acordo com as informações da autoridade reclamada, porém, o reclamante Juliano Roberto de Pádua não é parte da investigação que culminou na expedição da medida cautelar noticiada, sendo ressaltado que aquele “juízo autorizou a habilitação e acesso aos autos em face daqueles que demonstraram vínculo jurídico aos fatos, tal qual determina a Súmula 14, do STF”.

 14.	Dessa forma, sem prejuízo de o reclamante valer-se das vias próprias para elucidar as razões fático-jurídicas que levaram ao cumprimento da medida cautelar no endereço em que alega residir, mesmo não sendo ele parte da investigação, não se observa aderência estrita com o verbete da Súmula Vinculante apontado como paradigma, o qual se aplica exclusivamente a quem necessita exercer o “direito de defesa”.

 15.	Não verificada, portanto, estrita aderência entre a situação fático-jurídica do caso concreto e o paradigma invocado, torna-se de rigor concluir pela negativa de seguimento da reclamação, conforme farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, da qual faço remissão aos seguintes julgados: Rcl nº 47.086, Rel. Min. Rosa Weber, j. 08/09/2021, p. 10/09/2021; Rcl nº 43.089/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/09/2020, p. 29/09/2020; Rcl nº 43.308/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/09/2020, p. 24/09/2020; e Rcl nº 34.427/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/05/2019, p. 09/05/2019.

 16.	Confira-se ainda:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. OITIVA NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA.
1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo testemunhas.
2. Sem elementos que sustentem a alegação em sentido contrário, deve prevalecer a informação da autoridade pública, dotada de fé pública, de que o cliente do agravante será ouvido na condição de mera testemunha, não estando configurada violação à SV 14.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 46.199-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 12/05/2021; grifos acrescidos).

 17.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator